Tribunal: TJDFT
Processo: 0704719-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704719-09.2023.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO HENRIQUE STOLF CESNIK RECORRIDO: SÔNIA CUNHA PORTILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES. CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. ATRASO REITERADO NO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. EXTINÇÃO DO CONTRATO. CABIMENTO. DESPEJO DO LOCATÁRIO. VIABILIDADE. CUMULAÇÃO DE MULTAS COMPENSATÓRIA E MORATÓRIA. FATOS GERADORES DIVERSOS. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONSTATAÇÃO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelações interpostas pela autora e pelo réu contra sentença (ID 51987164) que, nos autos de ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. Por força do princípio da causalidade, a parte ré foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2o, do CPC. 2. É incontroverso nos autos que as partes firmaram, em 24/10/2017, contrato de locação de imóvel localizado no SHIS QI 28, Conjunto 9, Casa 15, Lago Sul, Brasília-DF, pelo prazo de 30 (trinta) meses, com possibilidade de renovação por tempo indeterminado. Nesse contrato, a autora figurou como locadora, ao passo que o réu figurou como locatário. O preço dos aluguéis indicado no contrato foi de R$14.900,00 (catorze mil e novecentos reais) mensais, além da obrigação de pagamento, pelo locatário, de valores relativos a IPTU/TLP (cláusula sétima). 3. O documento de ID 51987130, lavrado pela imobiliária que administra o imóvel, aponta que o locatário efetuou o pagamento dos aluguéis com vencimento em 15/9/2022, 15/10/2022, 15/11/2022 e 15/12/2022 apenas em janeiro de 2023. O aluguel com vencimento em 15/1/2022, por seu turno, apenas foi honrado pelo locatário em 9/2/2023. 4. Os aluguéis vencidos em 15/2/2023 e 15/3/2023 somente foram quitados pelo locatário em 18/4/2023 e 19/4/2023, quando já ocorrida a sua citação neste feito, materializada em 27/3/2023. Não bastasse, o locatário permaneceu efetuando o pagamento em atraso dos aluguéis e encargos contratuais no curso do presente feito, o que pode ser observado das obrigações contratuais com vencimento em 15/6/2023, 15/7/2023, 15/8/2023, 15/9/2023 e 15/10/2023. O IPTU/TLP referente ao imóvel locado, com vencimento em 19/5/2022, foi adimplido pelo locatário apenas em 14/2/2022, isto é, mais de 8 (oito) meses após a data apontada para cumprimento dessa obrigação. 5. O inadimplemento contumaz do contrato de locação por parte do locatário, observado inclusive durante a tramitação do presente feito, para além de submeter a locadora a um insistente quadro de imprevisibilidade e de insegurança quanto ao adequado cumprimento do negócio jurídico, viola o teor do art. 23, inciso I, da Lei n. 8.245/91 e autoriza, por consequência, a extinção do contrato firmado entre as partes, com subsequente despejo do réu do imóvel objeto da contratação, na forma do art. 9o, inciso III, do reportado diploma legal. 6. A jurisprudência do c. STJ é firme ao assentar que, "conquanto seja possível a cumulação das multas moratória e compensatória, é indispensável para tanto que ambas estejam previstas no contrato e tenham fatos geradores distintos" (AgRg no REsp 1.280.274/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/6/2015, DJe de 30/6/2015). 7. Se as multas, moratória (cláusula 3a, parágrafo primeiro) e compensatória (cláusula 18a), foram devidamente previstas no contrato de locação e decorrem de fatos geradores distintos, revela-se possível a sua cobrança cumulativa. Não há falar em “bis in idem” na cumulação dos reportados encargos, porque ressoa claro que as sanções contratuais foram previstas para fatos geradores diversos, tendo em vista que a primeira diz respeito à mora decorrente do atraso no pagamento de aluguéis e acessórios, ao passo que a segunda refere-se ao prejuízo suportado pela parte que não deu causa à rescisão do contrato e que, em razão desse fato, deixará de auferir a contraprestação prevista no negócio jurídico. Precedentes deste e. Tribunal. 8. Não se observa a prática de ato de litigância de má-fé por quaisquer das partes, porque tal circunstância não se presume e necessita de prova concreta, o que não se observou na espécie. Em verdade, ambas as partes buscaram, em juízo, a defesa do direito que entendem possuir, não se amoldando a sua conduta a quaisquer das hipóteses legais listadas no art. 80 do CPC. 9. Cabível a reforma da r. sentença, para julgar procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, de modo a: a) decretar a extinção do contrato firmado entre as partes, com subsequente despejo do locatário do imóvel objeto do negócio jurídico, na forma do art. 9o, inciso III, da Lei n. 8.245/91; e b) condenar o locatário ao pagamento de aluguéis e encargos locatícios, inclusive no que se refere à multa prevista na cláusula 18a do negócio jurídico, até a efetiva desocupação do bem. Esses valores devem ser apurados em fase liquidação de sentença, na forma do art. 509 e seguintes do CPC, com abatimento das quantias já devidamente honradas pelo locatário no curso do presente feito. 10. Recurso da autora conhecido e provido. Recurso da ré conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, expondo que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados; b) artigos 319, incisos III e IV, 329 e 492, todos do CPC; 9o, inciso III, 23, inciso I, e 62, inciso II, todos da Lei 8.245/91, suscitando a existência de julgamento extra petita, porquanto o acórdão vergastado, aceitando a inovação recursal, condenou o insurgente em objeto diverso do que lhe foi demandado; e c) artigos 80 da Lei Processual Civil, e 940 do Código Civil, sustentando que houve litigância de má-fé por parte da recorrida ao propor a ação de despejo, bem como ao demandar cobrança de dívida já paga quando da propositura da ação. Sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, aduz que as multas moratória e compensatória não podem ser cumuladas quando derivadas de um mesmo fato gerador. Invoca divergência jurisprudencial, quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ, TJSC e TJSP para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, tendo em vista que, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento aos artigos 80, 319, incisos III e IV, 329 e 492, todos do CPC; 9o, inciso III, 23, inciso I, e 62, inciso II, todos da Lei 8.245/91; e 940 do Código Civil. Isso porque a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Especificamente em relação ao pedido de extinção contratual, este ressai expressamente do item 3 da peça vestibular, que foi clara ao pleitear a “desocupação do imóvel ao teor do art. 5o da lei n° 8.245/1991, com a consequente expedição de mandado de despejo” (ID 51986351, p. 6). Ora, diversamente do que tenta fazer crer o embargante, o pedido de despejo do imóvel objeto de locação deduzido na petição inicial é, por óbvio, incompatível com a manutenção do contrato firmado entre as partes. Assim, o acórdão embargado, ao concluir pelo despejo do imóvel objeto de locação, com subsequente extinção do contrato firmado entre as partes, não resultou em violação aos limites objetivos da demanda” (ID 65594405). Outrossim, entende a Corte Superior que “Rever a conclusão do tribunal local acerca da litigância de má-fé, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante disposto na Súmula no 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.282.568/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/11/2024, DJEN de 3/12/2024). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à cumulação das multas moratória e compensatória, pois “Verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo” (AgInt no AREsp n. 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003